Tribunal: TJDFT
Processo: 0732249-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL. CONDUTA SOCIAL. ANTECEDENTES. REGIME INICIAL. ADEQUADO. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante a 19 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão em regime inicial fechado e 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 73 dias-multa, à razão mínima, como incurso nas penas dos artigos 157, §2°-A, inciso I, por quatro vezes, (vítimas RO Distribuidora de Bebidas, Antônio, Francisco e Alexandre) e 157, §§ 1o e 2°-A, inciso I (vítima Lucas), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, bem como nas penas do artigo 311, §2o, III, do Código Penal; e do art. 306 da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a autoria ficou demonstrada, se o quantum de exasperação da dosimetria foi adequado, se a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social foi escorreita e se o regime inicial foi adequadamente fixado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste eg. TJDFT confere especial relevância à palavra da vítima em delitos patrimoniais, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova. Precedentes.
5. In casu, os depoimentos firmes e coesos das vítimas estão corroborados pelas demais provas dos autos, notadamente as declarações da testemunha policial e a confissão parcial do réu.
6. A exasperação realizada pelo d. Juízo a quo foi adequada e proporcional e o quantum utilizado é plenamente aceito pela jurisprudência.
7. Em consulta aos autos do processo de execução do acusado, nota-se que nenhuma das penas foi extinta, estando, portanto, em cumprimento, de modo que podem ser utilizadas como maus antecedentes. 7.1. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização, não havendo, assim, que se falar em ocorrência de bis in idem.
8. O quantum de exasperação está adequado, uma vez que a Súmula n. 659 do STJ dispõe que “a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."
9. A confissão espontânea não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, por ausência de previsão legal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.